Tribunal: TJMT
Processo: 1028401-38.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028401-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 131.989.638-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de ação ordinária, que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos Processos Administrativos nº 86838/2021 e nº 337154/2021, bem como dos respectivos Autos de Infração e Termos de Embargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio de processos administrativos ambientais compromete a validade de atos sancionatórios como autos de infração e termos de embargo; (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender tais atos diante da ausência dos autos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede quando inexistente o procedimento administrativo válido, sobretudo quando a própria Administração reconhece o extravio dos autos.

O devido processo legal administrativo exige a possibilidade de defesa e manifestação do administrado, o que é inviável na hipótese de extravio do processo.

A possibilidade normativa de reconstituição dos autos, prevista em portaria interna, não supre a omissão estatal, se inexistem provas de sua efetiva adoção.

A suspensão dos efeitos de sanções administrativas não implica invasão do mérito do ato administrativo, tendo natureza meramente cautelar, resguardando os direitos fundamentais do autuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O extravio de processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, tornando inválidos os atos sancionatórios dele decorrentes. 2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo enquanto não reconstituído o processo administrativo.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1043292-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT, AI nº 1021275-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, AI nº 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Exmº. Sr. Dr Bruno D’Oliveira Marques, Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária para Arquivamento/Cancelamento de Atos Administrativos n.1056421- 13.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos Processos Administrativos n. 86838/2021 e n. 337154/2021, dos respectivos Autos de Infração e Termos de Embargos.

O Agravante sustenta que inexiste a probabilidade do direito, tratando-se de embargo decorrente do exercício regular do poder de polícia ambiental, nos termos do §1º do art. 116 da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo vedada a ordem de desembargo sem prévia regularização ambiental, conforme art. 15-B do Decreto Federal n.6.514/2008.

Defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, competindo ao autuado o ônus de desconstituí-los.

Alega que, ainda que tenha ocorrido extravio dos autos administrativos, a Portaria SEMA/MT n. 405/2014 autoriza sua reconstituição, garantindo-se contraditório e ampla defesa, razão pela qual não haveria nulidade a ser reconhecida.

Afirma que o controle jurisdicional não pode adentrar no mérito administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo o pedido liminar.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 309116394.

O agravado não contrarrazoou.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária n. 1056421-13.2025.8.11.0041, determinando a suspensão dos Processos Administrativos n. 86838/2021 e n 337154/2021, assim como dos respectivos Autos de Infração (n 21043386 e n 210432305) e Termos de Embargos (n 21044247 e n 210441560).

O fundamento da decisão agravada é o extravio de tais processos administrativos, o que obstaculiza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

“Nestes termos, em uma análise sumária, própria dessa fase processual, vislumbro a probabilidade do direito e o risco de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

Isso porque a tramitação dos Processos Administrativos nº 86838/2021 e nº 337154/2021, sem o regular exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, em razão do extravio dos autos, afronta de forma grave os princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso LV), os quais devem ser rigorosamente observados tanto nos processos judiciais quanto nos procedimentos administrativos.

Além disso, também em razão do extravio dos Processos Administrativos nº 86838/2021 (Id. 197776446) e nº 335174/2021 (Id. 197776449), não é razoável que requerente suporte os prejuízos decorrentes do Auto de Infração nº 21043386/Termo de Embargo n. 21044247, emitidos em 2021, assim como do Auto de Infração nº 210432305/Termo de Embargo n. 210441560, emitidos em 2021, especialmente diante da iminente possibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal com base nesses títulos.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou:

(...)

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

O agravante defende a higidez dos Autos de Infração e do respectivo embargo da área, a presunção de legitimidade e veracidade, contudo, não nega que os processos administrativos foram extraviados.

Apesar de alegar a possibilidade de reconstituição dos processos administrativos, não menciona qualquer ato administrativo visando à reconstituição, tampouco comprova que a administração adotou alguma providência para tanto.

Portanto, a decisão agravada mostra-se acertada, já que o extravio dos autos administrativos prejudicou o direito de defesa do agravado e não é razoável que o autuado suporte os efeitos dos autos de infração indefinidamente, diante do extravio dos processos administrativos.

No que se refere às alegações recursais de que o tamanho da área e a sua utilização para o sustento da família não são motivos para a concessão da medida, tais matérias não são objeto da ação, não há fundamentação nesse sentido na decisão agravada.

O fundamento para a concessão da medida de suspensão é unicamente o extravio dos processos administrativos ambientais, comprovado documentalmente na ação de origem, mediante a juntada de certidão da SEMA/MT de não localização dos processos.

Este Tribunal já decidiu no sentido de que o extravio do processo administrativo ambiental compromete a validade dos atos administrativos, pois impede o controle de legalidade e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa:

“ (...)

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a perda do processo administrativo compromete a validade dos atos sancionatórios (auto de infração e embargo ambiental);

(ii) se o ônus da prova do extravio recai sobre o administrado;

(iii) se a ausência de resposta ao pedido de desembargo implica lesão ao devido processo legal administrativo.

III. Razões de decidir

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da ausência de procedimento válido, especialmente quando a própria Administração reconhece o extravio do processo.

5. O devido processo legal administrativo exige a possibilidade de defesa e de manifestação sobre os atos praticados, o que se torna inviável na hipótese de inexistência ou extravio dos autos.

6. Não se pode impor ao administrado o ônus de comprovar fato negativo, sobretudo quando a Administração confessa a inexistência do procedimento.

7. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que o extravio de processo administrativo impede a continuidade válida de medidas sancionatórias, justificando a suspensão dos seus efeitos até a reconstituição dos autos.

8. A mera previsão normativa para reconstituição do processo não supre a omissão estatal em realizá-la efetivamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de processo administrativo sancionador, por extravio reconhecido pela própria Administração, impede a manutenção dos efeitos de atos restritivos de direito, como autos de infração e embargos ambientais.

2. Incumbe à Administração Pública demonstrar a adoção de providências concretas para reconstituir os autos extraviados, não podendo transferir ao administrado o ônus de provar fato de sua exclusiva competência documental e procedimental."

(N.U 1043292-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2024663104, até julgamento de mérito. A CDA decorre de auto de infração lavrado pela SEMA-MT, imputando ao autor desmatamento irregular e fixando multa superior a R$ 1,3 milhão. O agravado alegou cerceamento de defesa por extravio do processo administrativo e decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade da CDA por meio de tutela provisória de urgência caracteriza esgotamento do objeto da ação, vedado pelo §3º do art. 1º da Lei 8.437/92; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, diante do extravio do processo administrativo que originou a CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória concedida possui natureza cautelar, não implicando antecipação de mérito, tampouco esgotamento do objeto da ação, conforme permitido pelo art. 151, V, do CTN.

A decisão de primeiro grau apenas suspende temporariamente a exigibilidade da CDA, preservando o direito da Fazenda Pública de cobrá-la caso a ação principal seja improcedente.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo extravio do processo administrativo que deu origem à CDA, fato documentado nos autos e não impugnado pelo agravante, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a perda de autos administrativos compromete a validade do título executivo, pois impede o controle judicial da legalidade da constituição do débito.

O perigo de dano está configurado pela restrição ao exercício de atividade econômica do agravado, que fica impossibilitado de obter certidão negativa e acessar benefícios fiscais como o diferimento do ICMS.

A alegada possibilidade de reconstituição dos autos, embora prevista em norma interna (Portaria SEMA/MT n.º 405/2014), não elide a irregularidade já consumada, nem assegura o pleno exercício do contraditório, agravada pela demora injustificada da Administração.

A decisão não compromete políticas públicas ou o poder de polícia ambiental, pois sua natureza é cautelar e temporária, preservando o interesse público e a efetividade da futura prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1021275-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

(...)

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Destaca-se, ainda, que a concessão da medida não adentra no mérito do ato administrativo, já que não foi realizada qualquer análise da autuação.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025